Tribunal: STF
Processo: HC 221392
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Gustavo Vicente Penna, em favor de Fernando Ganci, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 732.891/SP.



    Colho da decisão impugnada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do pedido de habeas corpus, por se tratar de impetração que implica violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 



    3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 



    4. Recurso não conhecido”. (sítio eletrônico do STJ)



    Nesta Corte, o paciente requer que seja reconhecida a nulidade do julgamento por quebra na incomunicabilidade dos jurados. 



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não comportam acolhimento.



    Verifico que os Tribunais, o estadual e o Superior de Justiça, com base em profunda e exaustiva análise do acervo fático-probatório presente nos autos, consignaram que não restou incontroverso o conteúdo do suposto diálogo entre os jurados citados, e que não houve prejuízo para o recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho das decisões impugnadas:



    “Sustenta o defensor ter ocorrido a quebra da incomunicabilidade dos jurados e para comprovar a situação, no instante final dos trabalhos, fez inserir no processo a petição de fls. 464, nela indicando um link contendo três vídeos, gravados por celular, mostrando a bancada dos jurados, onde é possível ver que houve a troca de curtos diálogos entre dois deles, sem trazer o áudio da conversa e indicar o horário e momento em que aconteceu tal situação. Percebe-se que foi no momento em que os jurados retornam ao plenário após algum intervalo. Pelo barulho de conversas do público, foi justamente na volta ao plenário e quando ainda se aguarda o retorno do réu, dos advogados e do Promotor para que os trabalhos sejam reiniciados. Momento de descontração. 



    Como é sabido, a incomunicabilidade dos jurados se restringe na proibição de conversarem entre si sobre o caso em julgamento, não estando proibidos de conversarem entre si. Neste e em todos os julgamentos que presido os jurados são advertidos, tanto no início como em todos os momentos em que se retiram do plenário, da obrigação da incomunicabilidade sobre os fatos em julgamento. Afirmo e reafirmo que jamais ocorreu a quebra deste compromisso e as imagens apresentadas não demonstram e tampouco comprovam que houve desrespeito desta obrigação. 



    Não é preciso ser adivinho, mas simples observador, para constatar nas imagens apresentadas que os jurados trocam algumas palavras aleatórias, casuais, sem a mínima demonstração de tratativas envolvendo os fatos do processo. Muito longe de se tratar de uma conversa visando influenciar um ao outro, que é a razão da incomunicabilidade do jurado no direito penal brasileiro. 



    Demais, a incomunicabilidade foi atestada pelos oficiais de justiça que atuaram nos trabalhos durante o julgamento, conforme termo de fls. 482, não tendo a prova apresentada força bastante para desconstituir este registro. 



    Por último, é oportuno mencionar que a Defesa do réu produziu o vídeo com as imagens captadas durante os trabalhos e aguardou sair o resultado da votação para incluí-lo no processo objetivando apenas ter um argumento para suscitar pedido de nulidade”. (eDOC 6, p. 43-44)



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011). 



    Já decidiu esta Corte, ainda, que “(...) além da arguição opportuno tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.10.13.” 



    Estando comprovada nestes autos a integral ausência de prejuízo, deve ser a ordem denegada, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes 



Relator 



Documento assinado digitalmente